Tribunal: TJBA
Processo: 8005058-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8005058-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOSE MAIA COSTA NETO e outros

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. Periculosidade do agente. Risco de reiteração delitiva. Contemporaneidade. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, no qual, em concurso de agentes, teria ceifado a vida da vítima mediante emprego de meio cruel e recurso que dificultou sua defesa, conforme laudo de necropsia. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade e excesso de prazo.

II. Questão em discussã
o

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a existência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva;

(ii) analisar a alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar;

(iii) examinar a ocorrência de eventual excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

3. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos elementos colhidos na fase inquisitorial.

4. O periculum libertatis está demonstrado por circunstâncias concretas, notadamente a extrema violência empregada na execução do delito, praticado em concurso de agentes, com reiterados golpes na região vital da vítima e posterior ato de passar motocicleta sobre seus membros, evidenciando elevado grau de periculosidade.

5. O modus operandi violento, aliado ao histórico criminal do paciente, que possui envolvimento em outro crime contra a vida, revela risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal
.

6. A contemporaneidade da medida não se limita à proximidade temporal do fato, mas à persistência dos fundamentos que autorizam a prisão, os quais permanecem hígidos no caso concreto.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

8. Não se verifica excesso de prazo, uma vez que a ação penal tramita regularmente, com audiência de instrução e julgamento designada, devendo a análise observar o critério da razoabilidade, afastando-se contagem meramente aritmética.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, sendo legítima quando evidenciadas a gravidade concreta do delito, o modus operandi violento e a periculosidade do agente.

2. A contemporaneidade da custódia cautelar está relacionada à persistência dos seus fundamentos, e não à mera proximidade temporal dos fatos.

3. O risco de reiteração delitiva, evidenciado por antecedentes e circunstâncias do caso concreto, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4. A ausência de excesso de prazo deve ser aferida à luz do princípio da razoabilidade, não se admitindo contagem puramente matemática.”

Dispositivos relevantes citados:

Art. 312 do
Código de Processo Penal
;

Art. 316 do
Código de Processo Penal
;

Art. 319 do
Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:

HC 847857/PI
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe 21/10/2024.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8005058-22.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante o Bel. JOSÉ MAIA COSTA e, como Paciente, JOSÉ MILTON DA HORA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e DENEGAR a presente ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.